Tribunal: TJES
Processo: 5007488-48.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007488-48.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS PERICIAIS EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE PELO ADIANTAMENTO. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ (TEMA 510). MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão monocrática que conheceu parcialmente e, na extensão, negou provimento a agravo de instrumento, com base no art. 932, III e IV, do CPC. O recurso de origem discutia: (a) a responsabilidade do Estado pelo pagamento dos honorários periciais requeridos pelo Ministério Público em ação civil pública; (b) a impossibilidade de adiantamento dos honorários periciais; e (c) a suposta excessividade do valor arbitrado. A decisão monocrática não conheceu da alegação de excesso, por ausência de impugnação na instância de origem (preclusão), e negou provimento quanto à responsabilidade pelo custeio da prova técnica, com base no Tema 510 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Espírito Santo deve arcar com o adiantamento dos honorários periciais requeridos pelo Ministério Público em ação civil pública; e (ii) estabelecer se manifestações de Ministros do STF na ACO 1560 têm o condão de afastar a aplicação do entendimento firmado no Tema 510 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 510, segundo o qual a Fazenda Pública à qual se vincula o Ministério Público deve arcar com os honorários periciais por ele requeridos em ação civil pública, tem caráter vinculante, nos termos do art. 927, III, do CPC.

A alegação de excesso no valor arbitrado para os honorários periciais não foi oportunamente impugnada na instância de origem, configurando preclusão consumativa, razão pela qual a matéria não pode ser conhecida em grau recursal, sob pena de supressão de instância.

O art. 18 da Lei n. 7.347/1985, que isenta o Ministério Público do adiantamento de custas e despesas, incluindo honorários periciais, prevalece sobre a regra geral do art. 91 do CPC/2015, conforme jurisprudência consolidada do STJ, dada sua natureza de norma especial.

As manifestações de Ministros do STF no âmbito da ACO 1560, cujo julgamento ainda não se encerrou, não têm força vinculante e não ostentam repercussão geral reconhecida, não sendo aptas a afastar o precedente obrigatório do STJ (Tema 510), sobretudo por versarem sobre matéria infraconstitucional, de competência do Tribunal da Cidadania.

A ausência de decisão colegiada e vinculante no STF sobre a matéria impede a superação do entendimento firmado pelo STJ, que detém a última palavra sobre interpretação de normas infraconstitucionais, conforme sistemática do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais requeridos pelo Ministério Público em ações civis públicas é da Fazenda Pública à qual o Parquet estiver vinculado.

A ausência de impugnação do valor da perícia na instância de origem impede sua análise em grau recursal, por configurar preclusão consumativa e vedação à inovação recursal.

Manifestações isoladas de Ministros do STF em ações ainda pendentes de julgamento e sem repercussão geral reconhecida não afastam a eficácia vinculante de precedentes do STJ sobre matéria infraconstitucional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 91, 927, III, e 1.021, § 2º; Lei 7.347/1985, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 510, Recurso Repetitivo; STJ, AgInt no RMS 61.451/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 18/11/2019; TJES, AI nº 5010183-43.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, DP 01/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
agravo interno
interposto por
Estado do Espírito Santo
contra a decisão monocrática de minha lavra (id.
13775834
), por meio da qual conheci parcialmente e, na mesma extensão, neguei provimento ao agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III e IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id.
13879515
), o agravante sustenta, em síntese, que
(i)
a decisão recorrida não analisou os argumentos à luz da
ACO 1560
; bem como reitera
(ii)
as disposições do art. 91, do Código de Processo Civil, e do art. 18, da Lei da Ação Civil Pública.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (id.
14202148
), pugnando, em síntese, pela manutenção da decisão, com fundamento no Tema 510, do Superior Tribunal de Justiça.

Entendi que as razões do agravante não ensejam o pretendido
juízo de retratação
, daí porque determinei a inclusão do processo em pauta de julgamento a fim de que a matéria fosse submetida ao crivo desta 4ª Câmara Cível,
ex vi
do disposto no § 2º do art. 1.021 do CPC/2015:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Brevemente relatado, passo ao exame do mérito.

O Estado do Espírito Santo, nas razões do agravo de instrumento (id.
13677786
), sustentou
(a)
não ser responsável pelo pagamento de honorários da perícia requerida pelo Ministério Público;
(b)
a impossibilidade de adiantamento dos honorários periciais; bem como
(c)
a excessividade do montante arbitrado na origem.

Recebi parcialmente o recurso, tendo em vista o fato de que o valor dos honorários periciais não foi objeto de impugnação na instância de origem:

“(...) Todavia, entendo que o recurso deve ser conhecido parcialmente,
apenas quanto à discussão atinente à responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais
.
A alegação de excesso no valor arbitrado não pode ser conhecida
,
pois não foi objeto de impugnação na instância de origem
, o que configura preclusão consumativa.

Com efeito, ao ser intimado para manifestação sobre o valor apresentado pelo perito (id
62265580
), o Estado do Espírito Santo
limitou-se a questionar a responsabilidade pelo adiantamento dos custos periciais
(id
66576750
), sem impugnar, naquele momento, o montante fixado. Assim, ao suscitar essa matéria somente em sede recursal, pretende inovar suas razões, o que não se admite. O princípio do duplo grau de jurisdição, bem como a vedação à supressão de instância, impedem que tal alegação seja analisada inicialmente por este Tribunal.”

Quanto à responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, assim fundamentei a decisão monocrática:

“(...) No mérito remanescente, quanto à responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, os fundamentos invocados pelo agravante divergem da tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em recurso submetido ao rito dos repetitivos (Tema 510), cuja observância é obrigatória por força do art. 927, III, do CPC:

Tema Repetitivo no 510
: “Não é possível se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas. Ocorre que a referida isenção conferida ao Ministério Público em relação ao adiantamento dos honorários periciais não pode obrigar que o perito exerça seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas. Dessa forma, considera-se aplicável, por analogia, a Súmula n. 232 desta Corte Superior ('A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito'), a determinar que a Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o Parquet arque com tais despesas
”. (g.n.)

(...)
Dessa forma, com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
, reconhece-se que incumbe à Fazenda Pública ao qual o Ministério Público está vinculado arcar com o pagamento antecipado dos honorários periciais por ele requeridos em ações civis públicas.

Diante do exposto, com fundamento no art. 932, III e IV, do CPC,
não conheço do recurso quanto à alegação de excesso no valor da perícia
(por preclusão e supressão de instância). Quanto à responsabilidade pelo adiantamento dos honorários,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.”

Nas razões do
Agravo Interno
, o Estado do Espírito Santo afirma, em resumo, que a decisão monocrática por mim proferida não mencionou a existência da
ACO 1560
, em tramitação no Supremo Tribunal Federal:

“(...) Trata-se de decisão, que julgou, monocraticamente, o agravo de instrumento, para conhecer e não dar provimento, com base no tema nº 510, STJ, conforme abaixo resumido (...).

Contudo, o relator, em momento algum, menciona a existência, no STF, da ACO 1560, que debate idêntica matéria
(...).” (grifei)

O agravante sustenta, também, que o Excelentíssimo Ministro Ricardo Lewandowski, no âmbito da
ACO 1560
, discorda do entendimento exarado no
precedente vinculante
do Superior Tribunal de Justiça (
Tema 510
). Nesse sentido, faz menção ao trecho de uma notícia exposta no portal do STF
1
:

“(...) Na decisão que acolheu o argumento da União,
o ministro Lewandowski observou que entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) a respeito da matéria – firmado na vigência do antigo Código de Processo Civil (CPC) e mantido após o advento do CPC de 2015 – deve ser repensado
. Para o STJ, o adiantamento dos honorários periciais na ação civil pública deve ficar a cargo da Fazenda Pública a que está vinculado o Ministério Público, por que não é razoável obrigar o perito a exercer seu ofício gratuitamente nem transferir ao réu o encargo de financiar ações movidas contra ele.

(...) O novo CPC disciplinou o tema de forma minudente, tendo instituído regime legal específico e
observado que o Ministério Público ostenta capacidade orçamentária própria, tendo, ainda, fixado prazo razoável para o planejamento financeiro do órgão”
, disse Lewandowski. Segundo o ministro, essa interpretação não enfraquece o processo coletivo. “
Pelo contrário, o que se pretende é, de fato, fortalecê-lo, desenvolvendo-se incentivos para que apenas ações coletivas efetivamente meritórias sejam ajuizadas”, afirmou, enfatizando que as perícias poderão ser realizadas por entidades públicas ou mesmo por universidades públicas, fazendo com que os custos sejam menores ou até inexistentes
.”

Em adição, o agravante também menciona trecho de outro voto, proferido pelo Excelentíssimo Ministro Cristiano Zanin.

No caso em comento, resta aferir se os votos proferidos pelos Ministros do STF, no âmbito da
ACO 1560
– cujo julgamento ainda não se concluiu – têm o condão de se sobrepor ao entendimento firmado no Tema 510 do STJ.

Pois bem.

A decisão recorrida, apesar de não dedicar tópico exclusivo à inaplicabilidade dos termos da
ACO 1560
, mencionou jurisprudência relevante sobre o caso, a qual, por oportuno, replico:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CUSTEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. CUSTEIO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. o art. 18 na Lei no 7.347/85 (Ação Civil Pública) versa que não haverá adiantamento de custas e despesas nos autos da ação civil pública, inclusive em relação aos honorários periciais. 2. Outrossim, ainda quando em vigor o CPC/1973 o Colendo Superior Tribunal de Justiça submeteu a tese sob o rito dos recursos repetitivos no TEMA 510: "Não é possível se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas. Ocorre que a referida isenção conferida ao Ministério Público em relação ao adiantamento dos honorários periciais não pode obrigar que o perito exerça seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas. Dessa forma, considera-se aplicável, por analogia, a Súmula n. 232 desta Corte Superior ('A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito'), a determinar que a Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o Parquet arque com tais despesas". 3. Neste viés, embora o novo Código de Processo Civil traga regramento diferente no art. 91, o mesmo Tribunal da Cidadania, pelo princípio da especialidade, entendeu pela higidez da regra em relação ao custeio da prova técnica pelo Estado quando requerido pelo Ministério Público, entendo pela aplicação da Lei no 7.347/85. 4.
Não merece guarida a pretensão recursal do Estado, notadamente porque quando do julgamento da Ação Cível Originária (ACO) no 1560 pelo Supremo Tribunal Federal, o entendimento não teve repercussão geral reconhecida, motivo pelo qual não tem caráter obrigatório em sua aplicação ao presente caso. 5. Recurso conhecido e desprovido
. (AI no 5010183- 43.2023.8.08.0000, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1a C. Cível, DP 01/03/2024, TJES). (grifei)

Com efeito, embora o agravante mencione manifestações divergentes de Ministros do Supremo Tribunal Federal no âmbito da ACO 1560, cumpre ressaltar que o referido feito
(i)
ainda não teve seu julgamento finalizado,
(ii)
não possui repercussão geral reconhecida, e
(iii)
não tem eficácia vinculante, o que impede que tais manifestações isoladas se sobreponham ao entendimento firmado no Tema 510 do STJ, que possui caráter obrigatório nos termos do art. 927, III, do CPC

Dentro da sistemática dos precedentes vinculantes, a atual legislação prevê a observância obrigatória dos temas fixados pelo Superior Tribunal de Justiça. A superação dos precedentes, da mesma forma, compete unicamente ao STJ.

Sobre a força vinculante das decisões do STJ, não há normativo que excepcione a sua aplicação ao STF. Note-se o posicionamento adotado por
Daniel Amorim Assumpção Neves
, para quem o STF também se vincula às decisões do STJ quanto à interpretação de normas infraconstitucionais:

“A norma praticamente tornaria todas as súmulas dos tribunais superiores vinculantes, à exceção daquelas editadas pelo Supremo Tribunal Federal que dissessem respeito a normas infraconstitucionais, em especial processuais. Na realidade, elas nem deveriam existir, quanto menos ter eficácia vinculante. O interessante era que, a partir do momento em que o Superior Tribunal de Justiça sumulasse a matéria, o Supremo Tribunal Federal estaria vinculado ao entendimento consagrado na súmula. A boa notícia é que, apesar da retirada dos precedentes judiciais do texto final do Novo CPC, essa regra foi consagrada no art. 927, IV, do CPC.
Dessa forma,
(...)

é o Superior Tribunal de Justiça o órgão jurisdicional responsável pela última palavra, certa ou errada, devendo tal realidade ser respeitada inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, ao menos em temas sumulados
, isso pode se tornar realidade. Em especial em matérias processuais não são poucas as vezes em que os dois tribunais divergem, o que deveria ser inadmissível num sistema jurídico coeso,
cabendo ao Supremo Tribunal Federal seguir o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional
.”
2

Dito de outro modo, não cabe ao Supremo Tribunal Federal alterar o entendimento de Tema relacionado a norma infraconstitucional, sob pena de usurpar a competência do Superior Tribunal de Justiça.

Apenas a título de ilustração, segue recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. ÔNUS ATRIBUÍDO À FAZENDA PÚBLICA À QUAL SE ACHAR VINCULADO O PARQUET. REGRA GERAL DO ART. 91 DO CPC/2015. AFASTAMENTO EM FACE DA PREVALÊNCIA DA REGRA ESPECIAL DO ART. 18 DA LEI 7.347/1985. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não é possível exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas, devendo ser aplicada a Súmula 232/STJ, segundo a qual a Fazenda Pública à qual o Parquet se achar vinculado deve arcar com referida despesa.

2. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a prevalência da regra especial prevista no art. 18 da Lei n. 7.347/1985 em detrimento da regra geral do art. 91 do CPC/2015.

3. Uma vez que não foi declarada a inconstitucionalidade do art. 91 do CPC/2015, não há que se falar em aplicabilidade do art. 97 da Constituição Federal ao caso concreto. Nesse sentido: AgInt no AREsp 697.335/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 18/10/2017. 4.
É irrelevante a existência de decisão monocrática em sentido contrário, no âmbito do Supremo Tribunal Federal
(ACO 1.560/MS, da lavra do em. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, de 13/12/2018),
ante a ausência de efeito vinculante e, outrossim, porque a questão diz respeito à interpretação da legislação federal, cuja última palavra compete a este Superior Tribunal
. Nesse sentido, mutatis mutandis: EDcl no MS 17.371/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 18/04/2013. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 61.451/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 18/11/2019)

Diante do exposto, voto pelo
conhecimento do agravo interno
e, no mérito,
pelo seu desprovimento
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática atacada.

1
https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=399976

2
NEVES, Daniel Amorim Assumpção Neves. Novo Código de Processo Civil Comentado. Ed. JusPodivm, 2016.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.